Tribunal: TJDFT
Processo: 0771895-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 59606723).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da base de cálculo para fixação do ITBI.
5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente pugnou pela suspensão do processo em razão de ter o STJ, nos autos que deram origem ao Tema Repetitivo 1.113, determinado a suspensão nacional dos processos envolvendo o tema. No mérito, afirma que o STJ firmou entendimento que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel e não o valor do negócio jurídico fixado entre as partes. Sustenta que a mera indicação do valor da transação imobiliária não é suficiente para definir a base de cálculo do tributo. Alega não ter havido o processo administrativo em razão de desinteresse do contribuinte, não podendo a Administração obrigar o interessado a protocolar impugnação. Noticiou que a partir de junho de 2022 houve mudança nos procedimentos para lançamento de ITBI, passando a ser necessária a abertura de processo administrativo para cálculo do imposto. Pontuou ter sido apresentada ao contribuinte a possibilidade de questionar os valores adotados, mediante apresentação de laudo de avaliação do imóvel, todavia o contribuinte quedou-se inerte. Requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de sobrestamento. No caso, não há razões para o sobrestamento da marcha processual. A admissão de Recurso Extraordinário como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), nos autos que resultaram na fixação do Tema 1.113 do STJ, por si só, não justifica a suspensão do processo, sobretudo ante a ausência de decisão da Suprema Corte acerca de matéria constitucional a ser apreciada naqueles autos. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023); (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1742968, 07652946920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
7. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
8. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
9. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
10. Em caso de dúvida quanto ao valor do imóvel para fins de cálculo do valor do imposto, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não tendo o recorrente comprovado a instauração do devido processo administrativo, mormente observando-se a informação constante do documento de ID 58606712 – pág. 3, onde consta a informação “Esclarecemos que não foi instaurado processo administro fiscal nos termos do art. 148 do CTN (...).”, deve prevalecer o valor transacionado do bem, constante do instrumento particular de compra e venda (ID 58605696) em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem. Assim, apesar de informar mudança nos procedimentos para lançamento de ITBI a partir de junho de 2022, a guia de ITBI dos autos foi lançada em 06/2023 e não foi precedida de abertura de processo administrativo para fins de lançamento de valor de referência superior à transação firmada quando da transmissão do imóvel.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.